Tribunal: TJSP
Processo: 2273541-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Afastamento expresso de fixação dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença na decisão homologatória – Ausência de omissão do julgado – Preclusão – Ocorrência – Impossibilidade de rediscussão em não tendo o exequente recorrido no momento oportuno – Situação que não se amolda à hipótese do §18, do art. 85, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Afastamento expresso de fixação dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença na decisão homologatória – Ausência de omissão do julgado – Preclusão – Ocorrência – Impossibilidade de rediscussão em não tendo o exequente recorrido no momento oportuno – Situação que não se amolda à hipótese do §18, do art. 85, do CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.